Tribunal: TJPA
Processo: 0001278-35.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001278-35.2011.8.14.0018

APELANTE: JUCELINO SOUSA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS E VANTAGENS REFERENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia Seção, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REFORMAR A SENTENÇA EM PARTE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
Jucelino Sousa Lima
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis, que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada contra o
Município de Curionópolis
,
julgou improcedentes
os pedidos formulados.

Em síntese, consta nos autos, que o requerente foi aprovado no concurso público municipal n° 001/2005 para o cargo de vigia.

Após o resultado homologatório o requerente tomou posse do cargo em 04.05.2006.

No ano de 2009, o prefeito Wenderson Chamon, baixou o decreto n° 014, em 20.07.2009, anulando com efeito ex tunc o concurso n° 001/2005.

Alega, que a manobra foi única e exclusivamente política a fim de realizar nomeações de seus partidários, em detrimento àqueles que efetivamente passaram no concurso público realizado pela administração anterior.

Diante da ilegalidade do SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do estado do Pará) o autor impetrou junto a essa comarca um Mandado de Segurança sob o n° 2009.1.000575-8, em que o douto magistrado concedeu em sede de liminar a segurança, determinando a reintegração dos trabalhadores associados àquela categoria a época da entrada do Mandamus.

Por último, afirma que os processos administrativos que acabaram por indicar a anulação do concurso foram eivados de vícios gravíssimos, sendo imprestáveis para uma anulação como ocorreu. Isso só demonstra que os atos perpetrados pela Administração Pública foram arbitrários e ilegais.

Salienta, entretanto, que ficou cerca de 05 (cinco) meses longe de suas funções laborativas e sem receber remuneração, fato que lhe causou grave dano.

Por tais motivos, requer, a concessão liminar altera pars, da tutela antecipada inaudita nos termos do art. 273, I do CPC, para declarar a reintegração do requerente devendo a mesma ocupara o mesmo função e salários (atualizados). E ao final a procedência da ação, com a consequente condenação da requerida a reintegrar definitivamente no seu quadro de funcionários o requerente na mesma função e locais anteriormente exercidos; Que seja a requerida, condenada ao pagamento diretamente ao requerente, acrescidas de juros e correção monetária os salários, 13º salário e férias + 1/3 do período em que esteve afastada, qual seja 22.07.2009 até a presente data, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Requer, ainda, a condenação da requerida pelos danos morais suportados pelo requerente em valor não inferior a R$54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

O requerido foi regularmente citado, e apresentou contestação,

dispondo que não há que se falar em dano material e moral, pois os valores referentes a remuneração do servidor foram depositados. Pugnou, ainda, da impossibilidade do julgamento antecipado da lide, e da litigância de má-fé.

Houve réplica, pugnando os termos da contestação.

O Juízo do feito, salientando que já existe sentença de total procedência no Mandado de Segurança nº 0000806-05.2009.8.14.0018, inclusive determinando a reintegração de todos os servidores vinculados ao SINTEPP, com pagamento de todas as vantagens pecuniárias decorrentes do cargo, determinou a intimação da autora para que informe se está incluído dentre os servidores listados e afetados na sentença.

O requerente informou que ainda não foi reintegrado e pugnou pelo prosseguimento do feito.

O MM. Juízo de Direito, em sentença, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Diante deste cenário, RECONHEÇO DE OFICIO a existência da coisa julgada, no que tange ao pedido de condenação da parte demandada ao pagamento dos salários, 13º salário e férias mais 1/3 do período em que esteve afastada, anulação do processo administrativo e reintegração ao cargo anteriormente ocupado (b e a primeira parte do item c de fls. 16/17).

No que tange ao pleito de Danos Morais, não se sustenta, visto que não houve qualquer ato que pudesse desabonar a idoneidade da parte autora.

Com efeito a conduta adotada pelo ente público ao anular o concurso e, por conseguinte, exonerar os respectivos servidores não pode ser entendida como ensejadora a reparar outros danos, além daqueles de Destarte, não há demonstração de violação de direito à personalidade da parte autora nos fatos narrados, de modo que improcede o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, INDEFIRO o pedido de condenação da parte demandante pela alegada má-fé, vez que ausentes os requisitos legais para seu reconhecimento no presente caso.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I e 485, V, do CPC. Custas e horários advocatícios pela parte autora, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC), ficando a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade deferida.”

Irresignado com a r. sentença prolatada, o autor interpôs recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade por julgamento antecipado da lide.

No mérito, aduziu tão somente a ocorrência de dano moral, uma vez que, embora já tenha sido reintegrado ao serviço público, o ato arbitrário lhe causou grande abalo emocional.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença guerreada com o fim de condenar a municipalidade ao pagamento de danos morais ao recorrente.

O apelado apresentou contrarrazões, alegando a inexistência da nulidade da sentença e da ausência de dano moral, requerendo o desprovimento do recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou
pelo conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e passo à análise, monocraticamente, consoante o art. 927 c/c art. 932 do CPC/2015.

Inicialmente, frisa-se que o Magistrado no exercício de suas atribuições possui diversas prerrogativas, dentre elas estabelecer quais atos são imprescindíveis para o regular desenvolvimento do processo, entre eles o livre convencimento motivado do juiz quanto à apreciação das provas.

Assim, cabe ao juiz a análise das provas requeridas e da necessidade delas. Conforme assentado na sentença recorrida, o juízo de origem entendeu ser desnecessária a produção de provas nos moldes do artigo 355, I, do CPC/2015, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Assim, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
1
, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa.

Depreende-se dos autos, que ocorreu a reintegração do autor ao cargo público, sendo reconhecido por decisão transitada em julgado, em autos do Mandado de Segurança de nº 0000806-05.2009.8.14.0018, decisão que também determinou, a partir da impetração, o pagamento dos vencimentos que deixou de receber enquanto esteve afastado, 13º salário e férias, abarcando também os danos materiais perseguidos, conforme fundamentação em sentença.

Ademais, a reintegração ao serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito.

Sendo assim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que para que o Apelante faça jus à indenização por danos morais, é necessário que haja demonstração de situação fática da ocorrência do abalo moral e psíquico do Apelante, ou seja, há a necessidade de demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade.

Visto isso, é claro que a exoneração afetou não somente o sustento do apelante, visto que ficou sem receber seus vencimentos pelo período de 5 meses, mas também causou humilhação e sofrimento que, fugindo à normalidade do cotidiano, produziu desequilíbrio no bem-estar da pessoa, circunstância ensejadora do ressarcimento a título de danos morais.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva, conforme prevê o artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Confira-se:

Art. 37. (omissis) [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dever de indenizar, portanto, exige a configuração conjunta conduta antijurídica estatal, do dano moral e/ou patrimonial e do nexo de causalidade entre eles.

A responsabilidade civil objetiva, prescinde, para a sua caracterização, da demonstração do elemento subjetivo, qual seja, a culpa, em seu sentido lato (dolo, negligência, imperícia, imprudência).

Em tais casos, o ônus da prova é invertido, incumbindo ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o ato de exoneração dos Apelados foi ilegal, porquanto eivado de nulidade, não logrando êxito o apelado em demonstrar a inocorrência do alegado dano moral.

Certo é, também, que a situação experimentada pelo Apelante ultrapassou, e muito, os liames conceituais do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, porquanto, em decorrência de ato ilícito praticado, foi ilegalmente alijado de seu cargo público e privados de seus vencimentos mensais, verba de natureza inquestionavelmente alimentar.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO ARBITRARIAMENTE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS E VANTAGENS REFERENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000069-51.2004.8.14.0123 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - EXONERAÇÃO INDEVIDA DE SERVIDOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM CONDENATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
- A exoneração indevida de servidor por falha da administração pública gera lesões na esfera subjetiva do servidor a ensejar a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
- A quantificação dos danos moral deve obedecer aos princípios de moderação e razoabilidade, para que o instituto da reparação civil não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento ilícito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.068869-9/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixoto, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2023, publicação da súmula em 23/06/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO. REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO ATO E POR CONSEQUÊNCIA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DO DEVER DE RESSARCIR OS VENCIMENTOS NÃO PAGOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.
1- (...). 6-O Município Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor, a teor do art. 373, II do CPC/15, de forma que mantem-se o reconhecimento da nulidade do ato de remoção em questão, uma vez que não houve ato oficial, apenas uma ordem verbal do Secretário. (...) 8-A alegação de que o Município parou de pagar seus vencimentos desde fevereiro de 2009, restou incontroversa nos autos, tendo o Município alegado ausência de direito ao ressarcimento por danos materiais, uma vez que o Apelado não teria trabalhado por ato de sua própria vontade, aduzindo, ainda, que não houve sua demissão ante a não conclusão do procedimento administrativo.
9-Dessa forma, restando comprovado que não foram pagos os seus vencimentos desde fevereiro de 2009, assim como reconhecida a nulidade da remoção, necessário o ressarcimento dos vencimentos não percebidos que serão devidos no valor da remuneração de janeiro de 2009, valores estes que serão apurados em liquidação de sentença.
10-Quanto aos danos morais, observa-se que fora condenado o Município ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$15.000,00 (quinze mil reais) com juros e correção a partir da presente decisão.
11-Registra-se que o atraso no pagamento de salários compromete a regularidade das obrigações do trabalhador, sem falar no seu próprio sustento e de sua família, criando um estado de permanente de apreensão e angústia, de forma a configurar o dano moral.
12-No caso concreto, em que restou configurada a ausência de pagamento de vencimentos a partir do mês de fevereiro de 2009, impõe-se manter a condenação por danos morais, sendo dano presumido. 13-Apelação conhecida e não provida. 14-Reexame Necessário. Valor da indenização por dano moral. Não se pode olvidar de que a fixação do valor indenizatório deve atender às circunstâncias do caso concreto, utilizando-se de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. 15-O juízo de piso arbitrou indenização à título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou seja, se levado em consideração o valor constante nos contracheques de fls. 23 que demonstram que sua remuneração era de R$ 862,40, percebe-se que o valor da indenização por dano moral corresponderia a mais de 17 vezes o valor de sua remuneração. Assim, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso mostra-se excessivo, incumbindo, sua necessária redução de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes, para que não haja enriquecimento sem causa. 16-Consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 ? MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária. 17-Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença. 18- Sentença alterada em sede de Reexame Necessário, para reduzir o valor da indenização por dano moral, para adequar os consectários legais e determinar a fixação dos honorários em sede de liquidação de sentença, mantendo inalterado os demais termos da sentença. 19- À unanimidade. (2019.05231332-32, 211.239, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2020-01-07)

Com tais considerações, acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau
, in verbis
:

“Em assim sendo, considerando que o apelante se insurge somente em relação aos danos morais, entendo que assiste razão ao recurso, devendo ser reformada em parte a sentença a quo para condenar o Ente ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça, na condição de custos iuris, opina pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, conforme fundamentação, por ser de lei, de direito e de justiça.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença, condenando o ente ao pagamento de indenização por danos morais,
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém(PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023